Tribunal: TJDFT
Processo: 0726243-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENCAMINHADA POR CORREIO ELETRÔNICO. FORMA NÃO PREVISTA EM LEI OU NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, a petição inicial da ação de busca e apreensão deve ser instruída com a prova da constituição em mora do devedor fiduciante.
II. A comprovação da mora do devedor fiduciante, segundo o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, deve ser feita mediante “carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
III. Não atende à exigência legal e, por conseguinte, não tem o condão de comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, notificação enviada para o seu correio eletrônico, máxime ante a ausência de convenção nesse sentido.
IV. Trata-se de forma não contemplada na legislação de regência e que, por suas próprias características, não pode ser equiparada à “carta registrada com aviso de recebimento”, sobretudo porque, ao contrário do que se verifica em relação ao correio, colaborador judicial previsto em lei, a “autenticação” do recebimento da mensagem eletrônica não está revestida da mesma autoridade e presunção legal.
V. Pode-se cogitar da validade e eficácia da notificação eletrônica apenas na hipótese de convenção expressa nesse sentido, à falta da qual não se pode considerar efetiva notificação promovida pelo credor fiduciário em desconformidade com o figurino legal.
VI. Deve ser mantido o indeferimento da petição inicial na hipótese em que o autor da ação de busca e apreensão não atende à determinação de emenda para comprovar a constituição do devedor fiduciante em mora, presente o disposto nos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação conhecida e desprovida.